Tribunal: TJDFT
Processo: 0047292-21.2014.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRAZO PRESCRICIONAL APLICÁVEL. CINCO ANOS. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. CAUSA INTERRUPTIVA DA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Nos termos do art. 924, V, do Código de Processo Civil – CPC, extingue-se a execução quando ocorrer a prescrição intercorrente. O termo inicial do prazo prescricional decorre automaticamente do decurso de um ano após a suspensão do processo. O art. 921 do CPC trata da suspensão da execução. O dispositivo teve sua redação alterada pela Lei 14.195, de 26 de agosto de 2021. A principal modificação diz respeito ao termo inicial de contagem da suspensão do processo e da prescrição intercorrente.
2. Com a nova lei, o processo deve ser suspenso “quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis”. Todavia, o termo inicial passa a ser “a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis” e não mais da determinação de suspensão pelo juízo (art. 921, § 4o, CPC, incluído pela Lei 14.195/2021). Para determinar a vigência da nova lei, no tocante às alterações do art. 921, devem ser analisados os atos processuais que foram objeto da alteração (suspensão do processo e contagem da prescrição intercorrente): se eles já se consumaram ou não.
3. Existem três cenários possíveis: 1) a nova norma não se aplica a execuções cujo prazo prescricional se iniciou antes da Lei 14.195/2021; 2) se o processo está suspenso e o prazo prescricional ainda não iniciou, a contagem começará logo após o fim da suspensão; 3) nas execuções em que não houve suspensão antes da entrada em vigor da Lei 14.195/2021, o prazo prescricional iniciará a partir da próxima tentativa infrutífera de citação ou localização de bens.
4. No caso, o juízo decidiu pela suspensão do processo (por um ano) em 08/04/2019. Assim, deve ser aplicada a redação antiga, de modo que a prescrição intercorrente teve início logo após o prazo de um ano da suspensão processual.
5. Trata-se de cumprimento de sentença para cobrança de honorários sucumbenciais em favor dos apelantes. O prazo prescricional aplicável à espécie é de 05 anos, nos termos do art. 25, II, da Lei 8.906/94. Precedente.
6. Iniciado o prazo da prescrição intercorrente, foi deferida a penhora no rosto dos autos em 05/10/2022, cuja ordem de cumprimento foi encaminhada por malote digital em 28/04/2023.
7. O deferimento da penhora no rosto dos autos leva à interrupção do prazo prescricional intercorrente, que não voltará a correr enquanto não ocorrer o desfecho acerca da constrição realizada – seja pela efetivação do pagamento ou eventual desconstituição da penhora. Precedentes.
8. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.